Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709020-13.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: KAUÃ FELLIPE DELMONDES CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, III, DO CP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6(UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIAJUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO APLICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. O acusado ofendeu a honra de policiais militares quando esses faziam a segurança de alunos em uma escola pública, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições. 2. O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada, por serem agentes públicos. 3. No que diz respeito à conduta social, o fato de o sentenciado ter cometido os crimes dentro de sua própria residência e na presença de seu primo e outros amigos menores não é motivação idônea a elevar a pena na primeira fase. Até porque, como bem salientado pela defesa, o apelante foi condenado pelo crime de corrupção de menores justamente por ter praticado o desacato na presença dos menores. 4. No caso, quanto à agravante genérica do art. 62 do CP, não há prova nos autos de que o apelante tenha instigado ou determinado os outros menores ao cometimento dos crimes, pois foi provada apenas a participação do apelante, conforme se depreende da prova oral colhida em Juízo. 5. Para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis aumenta-se em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria, por ser o percentual mínimo de elevação estabelecido no Código de Processo Penal, em atendimento à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e observando-se os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Aplicável o regime inicial aberto, tendo em vista o réu não ser reincidente e não possuir maus antecedentes e ter sido condenado em pena inferior a 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. 7. Não há óbice ao deferimento do benefício do art. 44 do CP, até porque a negativação da conduta social do réu foi afastada e ele não possui antecedentes penais e não ostenta reincidência. 8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a reprimenda e substituí-la por duas penas restritivas de direitos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando ser vedado, ao réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção e que ostenta circunstância judicial desfavorável, o início do cumprimento da pena em regime aberto. Afirma ser inconteste o reconhecimento desfavorável da culpabilidade, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostrando-se descabido, portanto, o regime inicial aberto. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e as razões recursais encerram discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que passa ao largo do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012